Tribunal: CARF
Processo: 16682.902658/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902658/2013-99
ACÓRDÃO
1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação que deixou de estar integralmente
vinculado a débito declarado em DCTF após retificadora apresentada antes
da emissão do despacho decisório e aceita nos bancos de dados da Receita
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer de ofício a nulidade do Despacho Decisório eletrônico por
vício de motivação, nos termos do Voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentada Declaração de Compensação Retificadora no
25444.05361.171008.1.7.04-9902 (e-fls. 255-256), cuja original era a de numeração:
24778.36706.091106.1.3.04-0430:

Nessa DCOMP foi indicado crédito de IRRF (Código Receita no 0561) por pagamento
a maior via DARF, com data de arrecadação em 08/09/2006, referente ao período de 31/08/2006,
no valor de R$ 45.238.081,71. O débito apresentado para fins de compensação também era
relativo a IRRF, do período de apuração 10/2006, no valor de R$ 90.051,43:

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
3

Sobreveio Despacho Decisório (e-fls. 260-262), indicando que o crédito disponível
para compensação era de apenas R$ 17.388,34, pois na data de transmissão foi detectado que o
mesmo crédito havia sido utilizado em outras compensações:

Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
4
Ao apresentar Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04-07), o contribuinte
argumentou pela existência do seu direito creditório com base em informações contidas em DCTF
retificadora, as quais teriam sido desconsideradas no Despacho Decisório. Segundo ele, o crédito
consistiria no fato de o valor de débito de IRRF devido no período ser de R$ 44.900.447,06,
enquanto havia sido pago DARF no valor de R$ 45.238.081,71. Logo, o crédito corresponderia ao
valor de R$ 337.634,65, o qual seria suficiente para cobrir todas as DCOMPs apresentadas,
conforme abaixo:
 25444.05361.171008.1.7.04-9902 (presentes autos),
 22627.86494.171008.1.7.04-8004 (16682.902666/2013-35),
 13265.54121.311008.1.7.04-6022 (16682.902673/2013-37) e
 08053.55685.171008. 1.7.04-0768 (16682.902649/2013-06).
Também se insurgiu em face do débito referente ao IRRF (Código de Receita 5565
no valor de R$ 10.009,97) considerado no Despacho Decisório, pois não teria conhecimento do
mesmo.
Sobreveio o Acórdão recorrido 03-90.065 - 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 278-282),
dando parcial procedência à defesa apresentada, reconhecendo o crédito no valor de R$
213.776,42. Em suas razões de decidir, constaram dois pontos relevantes, o primeiro em relação
ao direito creditório e, o segundo, quanto ao débito de IRRF que o contribuinte alegou
desconhecimento:
“Portanto, há que se reconhecer a existência de direito creditório em favor do
contribuinte no valor de R$ 231.164,76, decorrente de pagamento indevido ou a
maior de IRRF relativo ao período de apuração 08/2006. Como o Despacho
Decisório já havia confirmado crédito de R$ 17.388,34, por este acórdão
reconhece-se direito creditório no valor de R$ 213.776,42.”
“O Extrato do contribuinte à folha 276 demonstra que para este tributo, o
contribuinte apurou débito relativo ao PA 08/2006 de R$ 69.364,41; quitado por
meio de sete DARFs diferentes, entre os quais, o DARF objeto dos autos pelo valor
de R$ 10.009,97. Ocorre, porém, que o contribuinte recolheu um DARF no valor
principal de R$ 69.028,79, ao qual foi alocado apenas o valor principal do débito
de R$ 59.018,82.
Assim, considerando que o saldo disponível deste DARF é de exatamente R$
10.009,97 e fazendo-se o ajuste da alocação do pagamento, verifica-se que, de
fato, esta parcela deve ser excluída da utilização do pagamento em análise.”
Logo após sobreveio Despacho de Devolução (e-fls. 284-288), exarado pela
Delegacia Virtual de Administração Tributária da 7a Região Fiscal (DEVAT07) - Equipe Regional de
Execução do Direito Creditório (EQCRE1). Foi constatado que:
“Apesar de reconhecido pela DRJ, não há saldo disponível para operacionalização
das compensações pois parte do pagamento do valor de R$ 45.238.081,71 foi
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
5
utilizado para amortizar débitos referentes a DCOMP informadas em DCTF e que
não foram validadas no sistema FISCEL, em decorrência de retificações
posteriores efetuadas pelo contribuinte:

(...)
• Item A do Acórdão n° 03-90.065
(...)
Desta forma, os valores de R$ 129.923,74 e R$ 78.028,58 não podem ser
devolvidos ao contribuinte sob pena de prescrição dos débitos informados em
DCTF uma vez que não foram validados pelo sistema.
• Item B do Acórdão n° 03-90.065
(...)
Desta forma, o valor de R$ 10.009,97 não pode ser devolvido ao contribuinte sob
pena de prescrição do débito informado em DCTF uma vez que não houve
quitação total do débito com os demais pagamentos efetuados.
Desta forma, em conformidade com o art. 39 da Portaria n° 340, de 08 de outubro
de 2020 proponho a devolução do processo a DRJ para análise.”
Assim, o processo retornou para novo julgamento, sendo exarado novo Acórdão
recorrido (101-015.481 – 7a TURMA/DRJ01 - REVISA O ACÓRDÃO No 03-90.065 DE 12/03/2020 DA
DRJ/BSB – e-fls. 290-300), o qual levou em consideração as informações trazidas aos autos no
referido Despacho de Devolução, e assim entendeu:
“Consoante o Despacho de Devolução (fls. 284-288), na DCTF retificadora
transmitida em 10/09/2010, o contribuinte declarou débito de IRRF – cód. rec.
0561 no valor de R$ 48.727.567,78; o qual teria sido quitado pelas declarações de
compensação informadas na DCTF anterior, totalizando R$ 1.014.020,38, por
pagamentos no valor de R$ 44.906.902,80 e a parte no montante de R$
2.806.644,60 permanecia suspensa.
(...)
Posteriormente, o contribuinte retificou a DCTF, reduzindo o valor do imposto e
retificou declarações de compensação, no montante de R$ 520.890,68, alterando
o período de apuração do débito para julho/2006. As retificações foram aceitas
pelo Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC, mas não validadas
pelo Sistema FISCEL.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
6
Deste modo, as declarações de compensação informadas na DCTF não quitaram o
débito do PA 08/2006, mas do PA 07/2006. Por esta razão, os valores de R$
129.923,74 (referente à DCOMP no 40090.82572.020806.1.3.04-2360) e de R$
78.028,58 (referente à DCOMP no 11959.99679.020806.1.3.04-3238) foram
deduzidos do saldo disponível do DARF objeto dos autos. Restou, ainda, um saldo
devedor de R$ 312.938,36 relativo ao débito do PA 08/2006, conforme atesta a
consulta ao sistema abaixo reproduzida:
(...)”
(...)
No Despacho de Devolução (fl. 286-287), a unidade de origem expôs que o
recolhimento foi feito em atraso, havendo incidência de acréscimos legais. Foi
feita imputação de pagamento, amortizando, do valor principal do débito,
somente o equivalente a R$ 59.018,82. Por esta razão, o valor de R$ 10.009,96 foi
deduzido do saldo disponível à época do DARF em análise nos presentes autos,
automaticamente pelo sistema.
Há que observar, porém, que ao recolher o DARF para quitação do débito do IRRF
– cód. receita 5565 do PA 08/2006, o contribuinte considerou apenas a incidência
de juros de mora. Nesse sentido, a análise da ocorrência de denúncia espontânea
no referido pagamento, torna-se imprescindível.
(...)
No caso em exame não houve compensação, mas pagamento. O recolhimento do
DARF no de pagamento 4630258951, no valor de R$ 81.398,75 ocorreu em
30/04/2008 (fls. 287). O débito de IRRF foi declarado somente na DCTF
retificadora no 100.2006.2008.1810390636, transmitida em 04/06/2008.
Nota-se, assim, que o débito confessado em DCTF foi recolhido antes da
confissão, configurando-se, assim, a denúncia espontânea, nos termos da Solução
de Consulta Cosit no 233/2019, não havendo incidência de multa de mora, mas
somente dos juros de mora.
Para amortizar o débito no valor principal de R$ 69.028,78, os juros de mora
calculados são de R$ 12.369,95, totalizando R$ 81.398,75, que é exatamente o
valor do DARF recolhido.”
Desta forma, de acordo com o último julgamento, foi reconhecida a existência de
denúncia espontânea em relação ao débito de IRRF no valor de R$ 10.009,97 e, por sua vez,
homologar o direito de crédito somente até este valor.
Após a intimação (e-fls. 309), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-
fls.314-321). Juntou em seus anexos DCTF retificadora transmitida em 04/05/2011 (Doc. 01, e-fls.
357-1168) e guias de arrecadação no valor de R$6.455,74 e R$ 45.238081,71. Em síntese, alega
que se a DRJ tivesse realizado a análise do crédito por meio da DCTF retificadora que estava ativa –
encaminhada à RFB em 04/05/2011 – teria sido reconhecido o seu direito creditório. Além disso,
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
7
em relação à competência do crédito, afirma que as PER/DCOMP mencionadas tem como origem
de crédito DARF 0561 referente à competência de 07/2006 e não a de 08/2006, que é a
competência base para compensação/homologação das PER/DCOMP. Assim, o sistema FISCEL da
RFB teria utilizado indevidamente o crédito referente a competência 08/2006, para PER/DCOMP
originadas por créditos gerados em outra competência, no caso 07/2006.
Em 22/08/2023, foi proferido Despacho de Devolução (e-fls. 1174-1178) no qual se
entendeu pela conexão destes autos com os processos administrativos 16682.902666/2013-35 e
16682.902673/2013-37, visto que os 3 processos se referem ao mesmo crédito referente a DARF
recolhido a título de IRRF cód. 0561. Em 06/10/2023 foi acolhida a conexão indicada no Despacho
anterior pelo Presidente da 1a Seção de Julgamento deste CARF (e-fls. 1181). Após os três
processos foram a mim distribuídos e pautados para julgamento em conjunto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 19/08/2022 (e-fls. 309)
e a interposição do recurso em análise foi em 16/09/2022 (e-fls. 311). Além de estar comprovada
a representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminar: nulidade do Despacho Decisório
No presente caso, a lide sobre a existência do crédito alegado pela Recorrente está
relacionada com o principal argumento por ela trazido para discussão: o Despacho Decisório não
levou em consideração a última DCTF retificadora ativa no sistema da RFB. Assim, em observância
à jurisprudência desta 1a Seção de Julgamento do CARF, suscito de ofício a nulidade do Despacho
Decisório por ausência de motivação.
É que a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório, vejamos:
 Data da última DCTF transmitida antes da DCOMP: 04/06/2008 (e-fls. 271-
277);
 Data de transmissão da DCOMP em análise: 17/10/2008 (e-fls. 255-259);
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
8
 Data da DCTF retificadora ativa: 04/05/2011 (e-fls. 271-277)
 Data do Despacho Decisório: 04/09/2013 (e-fls. 260-262)
Há tempos tem se consolidado neste Conselho o entendimento de que o Despacho
Decisório que desconsidera a última retificadora ativa da DCTF enviada antes da sua prolação é
nulo. Nesse sentido precedente da CSRF:
Acórdão no 9101-006.963 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação motivado por indisponbilidade de pagamento,
que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado em DCTF após
retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório e aceita nos
bancos de dados da Receita Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e dar-lhe provimento para anular o despacho decisório.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(...)
“Restou demonstrado que o fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada diz respeito exclusivamente à alegada divergência entre o
montante confessado na DCTF e o respectivo pagamento.
Ocorre, porém, que também foi comprovado que o sujeito passivo retificou a
DCTF em momento anterior ao do despacho decisório. Retificação esta, diga-se,
que substitui a anterior.
Isso significa dizer que o despacho de não homologação é carente de motivação,
razão pela qual seus efeitos são nulos de pleno direito.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Marotti Toselli”
(...)
Daí a concordância desta Conselheira com o que expresso no paradigma no 1302-
005.958, pelo ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca: “No caso concreto,
como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do despacho
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
9
decisório e este documento, vale destacar, conforma confissão de dívida e
estabiliza as informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados
contidos nesta declaração não demandariam prova ab initio por parte do
contribuinte. Em suas outras palavras: a DCTF retificadora apresentada substitui,
para todos os fins, as declarações originariamente transmitidas e, ipso facto,
eventuais dúvidas quanto a veracidade das informações nela apostas devem ser
dirimidas ainda na Unidade de Origem, e não nas instâncias ordinárias de
julgamento (seja na DRJ, seja neste mesmo CARF).
O presente voto, assim, é por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, e anular o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Há também precedentes das Turmas Ordinárias da 1a Seção de Julgamento:
Numero do processo: 13603.902389/2018-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2016 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. É nulo o ato de não-
homologação, que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado
em DCTF, após retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório
e aceita nos bancos de dados da Receita Federal.
Numero da decisão: 1302-007.182
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que
se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto do relator. Sala de
Sessões, em 16 de julho de 2024. Assinado Digitalmente Marcelo Oliveira –
Relator Assinado Digitalmente Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas,
Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
10
Nome do relator: MARCELO OLIVEIRA

Numero do processo: 10735.900474/2014-26
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Sep 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE CLAREZA. DECLARAÇÃO
JÁ RETIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA. É nula a decisão que não fundamenta a
desconsideração de declaração retificadora ativa, caracterizando vício em sua
motivação e cerceamento ao direito de defesa.
Numero da decisão: 1302-003.831
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar de nulidade do
despacho decisório suscitada de ofício pela relatora, vencidos os conselheiros
Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregorio e Luiz Tadeu
Matosinho Machado que propunham a realização de diligências. (assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente. (assinado
digitalmente) Maria Lúcia Miceli - Relatora. Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho Machado, Ricardo Marozzi Gregorio, Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Maria Lúcia Miceli, Flávio Machado Vilhena Dias, Breno
do Carmo Moreira Vieira e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente
momentaneamente o conselheiro Rogério Aparecido Gil.
Nome do relator: MARIA LUCIA MICELI

Numero do processo: 13603.901045/2018-93
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Sep 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2015 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. É nulo o ato de não-
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
11
homologação que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado em
DCTF após retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório e
aceita nos bancos de dados da Receita Federal.
Numero da decisão: 1302-007.181
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade
do Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil, para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.180, de 16 de julho de
2024, prolatado no julgamento do processo 13603.901044/2018-49, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado. Assinado Digitalmente Paulo Henrique
Silva Figueiredo – Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
julgadores Wilson Kazumi Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo
Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente).
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Conforme já mencionado, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo da
emissão do Despacho Decisório, sendo este, inclusive, um documento que configura confissão de
dívida e consolida as informações nele contidas. Em princípio, os dados declarados nessa
retificadora não exigiriam comprovação imediata por parte do contribuinte, uma vez que, não
fosse um erro material no preenchimento do DARF, o próprio despacho decisório provavelmente
reconheceria o direito pleiteado, sem maiores entraves. Não se está afirmando, é importante
ressaltar, que o contribuinte esteja dispensado de comprovar a liquidez e certeza do crédito que
pretende recuperar — esse ônus está, de fato, previsto no art. 170 do CTN. Contudo,
desconsiderar os dados declarados na DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório
não encontra respaldo no entendimento firmado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015. Ou seja,
tal retificadora não exige, desde logo, prova adicional para que suas informações sejam
consideradas válidas.
Assim, considerando que a DCTF retificadora substitui integralmente a declaração
original para todos os efeitos legais, eventuais dúvidas sobre a veracidade das informações nela
constantes deveriam ter sido esclarecidas na unidade de origem, e não nas instâncias de
julgamento administrativo (seja na DRJ, seja no próprio CARF).
Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório por vício
de motivação.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.788 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902658/2013-99
12

Fl. 1194
DF CARF MF
Original